Tribunal: TJSP
Processo: 2005731-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
VOTO No 33.780
Direito de vizinhança. Ação demolitória. Laudo pericial que atesta a inexistência de invasão pelos réus ao terreno do autor. Magistrado não vinculado à conclusão exarada pelo experto. Exegese do art. 479 do CPC. De rigor manter a r. decisão recorrida.
Recurso improvido.